Tribunal: TJBA
Processo: 8002737-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002737-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ISABEL ROCHA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. VPNI NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. 2. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 3. Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI. 4. Restou evidenciado o direito líquido dos profissionais do magistério estadual à implantação do piso salarial nacional fixado Lei Federal nº 11.738/2008, com as devidas atualizações determinadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como seu vencimento básico. A implantação para ser efetiva deverá refletir em todas as demais verbas salarias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 5. Valores pagos a título de enquadramento judicial e VPNI não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério. 6. Inaplicável a cláusula rebus sic stantibus como prejudicial da presente execução, uma vez que o an debeatur encontra-se reconhecido no título executivo. No pertinente as futuras verbas, não há como ser analisada a questão em abstrato, pois envolve circunstâncias imprevisíveis e não controláveis pelo Poder Judiciário em sede desta execução, bem como porque o STF já sedimentou o entendimento de que o piso nacional corresponde a vencimento básico mínimo da carreira do servidor. Portanto, não incidem ao caso os temas 5 e 494 do STF. 7. Resta incontroverso o direito da impetrante à aplicação do princípio da paridade. A impetrante anexou documento no Id 39846384, relativo ao ato de sua aposentadoria, tendo sido assegurado no ato aposentador o direito da impetrante à paridade. 8. A atualização monetária dá-se com a aplicação do IPCA-E e os juros de mora o da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º e 5º da EC nº 113/2021. 9. Ação mandamental conhecida. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002737-19.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA ISABEL ROCHA DOS SANTOS SANTANA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA